Tribunal: TJMMG
Processo: 0000222-79.2016.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - O APELANTE PRESO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DE UM REVÓLVER CALIBRE 38 - REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREEENDIDO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - LEGALIDADE DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM, DESDE QUE COMPROVADA A PROPRIEDADE E REGULARIDADE DA ARMA APREENDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000222-79.2016.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 0000236-63.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/08/2021 Publicação: 26/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – O APELANTE PRESO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE UM REVÓLVER CALIBRE 38 – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREEENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LEGALIDADE DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM, DESDE QUE COMPROVADA A PROPRIEDADE E REGULARIDADE DA ARMA APREENDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel de Sousa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição da arma apreendida (Evento 4 peças IPM7), desde que seja comprovada, nos autos da execução, a propriedade/regularidade do bem apreendido. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 01/02/2016, nos seguintes termos: Em 26 de janeiro de 2016, no Município de Uberaba/MG, o denunciado ameaçou o Ten. Cel. PM Júlio César de Oliveira Paiva, por meio de palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave. Ainda, na mesma circunstância, desacatou o superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Em seguida, o denunciado opôs-se à execução de ato legal emanado pelo 2º Ten. PM Robisvaldo Pereira, mediante ameaça e violência ao executor. Ainda, por meio de palavras, ameaçou-o de causar mal injusto e grave. O denunciado danificou bem público, quando da sua condução para o 4º BPM. Ainda, chegando no 4º BPM, o denunciado desacatou o Ten. PM Vagner, ofendendo-lhe a dignidade, o decoro e procurando deprimir-lhe a autoridade. Na data supramencionada, o denunciado dirigiu-se à residência do Ten. Cel. Júlio César, por volta das 19h30min, tocando o interfone. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao ser atendido, perguntou se aquela era a residência do citado Oficial, obtendo a resposta positiva, identificou-se, dizendo que gostaria de com ele conversar. O Ten. Cel. Júlio César abriu o portão de sua residência visualizando o denunciado abrigado atrás de um poste, com uma arma de fogo direcionada para o portão. Então, fechou o portão, entrando em contato com a Polícia Militar, para que lhe fosse prestado apoio. Alguns instantes depois, o denunciado retirou-se da frente da residência da vítima, retornando poucos minutos depois, tocando o interfone por diversas vezes e, como não foi atendido, o denunciado começou a gritar os seguintes dizeres: ”desgraçado”, “vagabundo”, “você não é homem não?”, “sai pra rua”. Como não foi atendido pelo ofendido Ten. Cel. Júlio César, foi para o bar localizado na Avenida Lucas Borges, esquina com a Rua Rockfeller. Ao tomar conhecimento da repercussão de seus atos, fez contato com o COPOM, negando a autoria e informando a sua localização. O 2º Ten. Robisvaldo Pereira deslocou-se até o citado endereço e localizou o denunciado fazendo uso de bebida alcoólica. O 2º Ten. Robisvaldo cientificou o denunciado que deveriam se dirigir-se até a unidade militar, para a realização de sua audição e apuração dos fatos, dando voz de prisão. Nesse instante, o denunciado opôs-se à execução do ato legal, mediante violência e grave ameaça, quando tentou efetuar um soco e um chute em direção ao 2º Ten. Robisvaldo, sendo afastada a injusta agressão com um chute na região abdominal do denunciado. Ato contínuo, o denunciado partiu para o ataque em direção ao 2º Ten. Robisvaldo, que se defendeu com um soco. Após, o denunciado passou a chamar o 2º Ten. Robisvaldo de “vagabundo, “corno”, “safado”, “que fosse tomar no cú”. Na mesma circunstância, o denunciado disse que o soco que havia levado seria cobrado e que mataria o oficial com um disparo de arma de fogo. Conduzido até a Unidade de Atendimento, o denunciado passou a se debater no interior da viatura prefixo 22.187, danificando o bem público na parte metálica de transporte de presos. No 4º BPM, com a chegada do Supervisor da Unidade, Ten. Vagner, o denunciado passou a desacatar o oficial, tratando-o somente pelo nome e proferindo os seguintes dizeres: “você não presta”, “Você não prende bandidos”, “você bate todos os dias na sua esposa”, “você é cheio de rolo”, “macaquinho”, “vou te pegar e quebrar todos os seus ossos”. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 177 (resistência), art. 223 (ameaça) por duas vezes, art. 259, parágrafo único (dano), art. 298, parágrafo único (desacato a superior), por duas vezes c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Após transcurso do processo, em sessão de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 177 (resistência), 223 (ameaça) por duas vezes, 259 (dano a bem público), 298, caput e parágrafo único TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (desacato a superior), por duas vezes, cujas penas unificadas totalizaram 08 anos e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Depois de apreciado o recurso de apelação, a Primeira Câmara deste TJMMG, reduziu a pena unificada imposta para 3 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa do apelante ainda interpôs os recursos especial e extraordinário, os quais não foram conhecidos, tendo, então sido interposto agravo. Em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi negado seguimento ao agravo interposto, ocorrendo o trânsito em julgado em11/08/2020. O juiz determinou a restituição do aparelho celular apreendido na data dos fatos. Após requerimento do condenado para que fosse restituída a sua arma calibre 38 utilizada na data dos fatos, o Ministério Público opinou pelo perdimento do bem, considerando que o mesmo foi utilizado para prática do crime. O magistrado determinou a remessa da arma para destruição, e, diante de novo requerimento da defesa do condenado para que a arma lhe fosse restituída, foi proferida a decisão determinando o perdimento da arma e a sua remessa ao Exército brasileiro, para destruição. Contra tal decisão, o apelante interpôs o presente recurso, argumentando que o Conselho Permanente de Justiça não decidiu pelo perdimento do bem e que o art. 91, II, do Código Penal exige, para o perdimento, que além de ser instrumento do crime, também deve ser um produto ilícito. Disse que o bem é de propriedade particular e que não há mais interesse do mesmo para o processo. Com tais razões, requer que seja restituída a arma, nos termos do CPPM. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões no Evento 23, pugnando pela manutenção da decisão que determinou a perda do bem. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 9, pugnando pela manutenção da decisão que determinou o perdimento da arma (Evento 9). É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise dos autos, verifico que o tema não comporta reflexão aprofundada para o seu deslinde, tendo em vista a objetividade da discussão. O apelante foi preso em flagrante pela prática de diversos crimes contra outros militares, oportunidade em que foi apreendido, dentre outros bens, um revólver calibre 38, que teria sido utilizado para desferir um disparo na direção de um oficial da PMMG (Evento 4 peças IPM7). Após o trânsito em julgado da ação, o apelante requereu a devolução da arma, contudo a magistrada proferiu a decisão recorrida determinando o perdimento do bem e a sua remessa ao Exército Brasileiro para destruição, como efeito da condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Muito embora o Ministério Público tenha manifestado que "o instrumento do crime não pode ser restituído ao autor do fato" (Evento 4 peças digitalizadas 44, fl. 120), verifico que o caso em apreço não se amolda ao previsto na alínea "a" do inciso II do art. 109 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe: Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. Embora não tenha sido localizada nos autos a comprovação da propriedade da arma apreendida, também inexiste qualquer discussão acerca de uma possível posse ilegal da arma pelo apelante no dia dos fatos. Destaco ainda que a propriedade de arma do calibre 38 é permitida para integrantes das Polícias Militares, que também podem portá-la. Portanto, a arma, considerada instrumento utilizado pelo recorrente para a prática de um dos crimes não é de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita. Desta forma, não há permissivo legal para a perda do referido bem. Diante da não localização de comprovação acerca da propriedade da arma de fogo, a restituição do bem deve ser condicionada à comprovação da sua propriedade. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição da arma apreendida (Evento 4 peças IPM7), desde que seja comprovada, nos autos da execução, a propriedade/regularidade do bem apreendido. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões do voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5